Tribunal: TJDFT
Processo: 0726591-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0726591-15.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CLAUDIO OLIVEIRA MAGALHAES AGRAVADO: NEEMIAS VIEGAS COSTA 22073159168 D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por João Cláudio Oliveira Magalhães contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0703875-40.2025.8.07.0017 (Vara Cível do Riacho Fundo/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente em compelir a parte ré (ora agravada) a “cessar imediatamente com os barulhos excessivos de máquinas de corte, soldas e etc”. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, na qual almeja a parte autora que a empresa requerida seja compelida a "CESSAR IMEDIATAMENTE COM OS BARULHOS EXCESSIVOS DE MÁQUINAS DE CORTE, SOLDAS E ETC, sob pena de fixação de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso descumprimento". Alega, em apertada síntese, vem sofrendo vários transtornos causados pela empresa ré, uma vez que esta possui atividade de SERRALHERIA emitindo ruídos altíssimo, atrapalhando toda a vizinhança da região. Defere-se a tutela antecipada quando há verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, além dos demais requisitos do artigo 300 do CPC. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. De acordo com o artigo 7o, da Lei Distrital no 4.092/08, o nível máximo de pressão sonora permitido em ambientes internos e externos e os métodos utilizados para sua medição e avaliação são os estabelecidos pela ABNT NBR 10.151 e pela ABNT NBR 10.152. Conforme previsto nas normas mencionadas, o nível de critério de avaliação para ambientes externos em área mista predominantemente residencial é de 55 dB(A) no período diurno e de 50 dB(A) durante a noite. Dito isso, a alegação do autor necessita de análise em sede de cognição exauriente, sobretudo porque a intensidade dos ruídos, duração e horários, demandam mais esclarecimentos. Em que pese a juntada de provas, sobretudo vídeos, não é possível aferir, sem que haja perícia ou outras provas capazes de confirmar tais informações, se os ruídos oriundos da parte ré superam o permitido pelas normas técnicas ou, especialmente, representam violação ao sossego dos demais, nos termos da Lei no 4.092/08. No mesmo sentido, confira-se um precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONDOMÍNIO. RUÍDO EXCESSIVO. DURABILIDADE. PERTUBAÇÃO AO SOSSEGO. PERÍCIA. DEVERES. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. 1. Convém ressaltar que a intensidade dos ruídos, duração, horários, demandam mais esclarecimentos. Em que pese a juntada de áudios e vídeos, não é possível aferir, sem que haja perícia, como bem destaca o juízo na origem, ou outras provas capazes de confirmar tais informações, se os ruídos oriundos de apartamento vizinho superam o permitido pelas normas técnicas ou, especialmente, representam violação ao sossego dos demais condôminos. 2. De tal forma, mister oportunizar-se o contraditório, em cognição exauriente, a fim de que seja apurado o efetivo descumprimento deveres condominiais. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno Prejudicado. (Acórdão 1428128, 07043591420228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. [...] A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a atividade de serralheria está sendo exercida em zona estritamente residencial, o que é expressamente vedado pela legislação urbanística do Distrito Federal”; (b) “trata-se de atividade insalubre e incômoda, que não poderia, sob qualquer hipótese, ser instalada ou funcionar em área cuja destinação legal é exclusivamente residencial”; (c) “o funcionamento da referida serralheria se dá sem qualquer respeito a horários ou limites legais, operando inclusive após as 22h, aos sábados, domingos e feriados, sem qualquer controle ou licença aparente, o que afronta diretamente os princípios da ordem urbanística e do sossego público”; (d) “a conduta do réu tem causado transtornos constantes, insuportáveis e recorrentes não apenas ao Autor, mas a toda a vizinhança, caracterizando verdadeiro abuso de direito, na forma do art. 187 do Código Civil”. Pede (liminar e mérito) “a imediata suspensão das atividades da serralheria irregular, a fim de restaurar a legalidade urbanística e garantir o pleno exercício dos direitos constitucionais à tranquilidade, saúde e segurança dos moradores da região”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a alegada probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pelo ora agravante, em que pretende a condenação da parte ré na obrigação de não fazer (“cessar suas atividades”), bem como reparação por danos extrapatrimoniais. Pois bem. Inquestionável que o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha (Código Civil, art. 1.277). As relações de vizinhança devem ser pautadas pelo respeito mútuo, pela lealdade e pela boa-fé. O exercício das prerrogativas dominiais e possessórias não pode extravasar os limites da razoabilidade e da normalidade de modo a prejudicar o sossego das pessoas que o habitam, pena de incorrer em abuso de direito e, por conseguinte, em prática de ato ilícito. Nesse sentido, o limite do tolerável deve ser aferido pela análise do "homem médio", porquanto, desse modo, afastam-se interferências externas prejudiciais ao direito de uso e gozo dos proprietários e/ou possuidores de unidade imobiliária. Frisa-se, ainda, que o sossego, bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico, não pode ser confundido com a completa ausência de ruídos. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário (protocolo da ouvidoria “participa DF”, boletim de ocorrência, fotografias e diversos vídeos - id 236145008-023), não se constata, por ora, que os barulhos realizados pela parte ré durante suas atividades laborais estariam acima do limite legalmente permitido. Nesse quadro, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque a aferição do alegado excesso de "barulho" demandaria minuciosa análise do conjunto probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (necessidade de complexa dilação probatória). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido colaciono julgado desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EVENTO PÚBLICO. USO DE SOM E INSTRUMENTOS MUSICAIS. BARULHO EXCESSIVO. PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Caso em que o condomínio agravante noticia que a agravada estaria realizando eventos que vêm causando perturbação ao sossego dos demais condôminos e pede a tutela de urgência para impedir a realização de eventos com uso de amplificadores e instrumentos musicais. 2. A concessão da tutela de urgência depende da constatação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo que a ausência de demonstração desses requisitos conduz à rejeição do pedido. 3. Muito embora seja possível impor limites ao direito de uso de imóvel no caso de uso anormal da propriedade, em razão das normas de direito de vizinhança, somente é possível a concessão da tutela de urgência mediante a comprovação efetiva de que os barulhos causados pelos eventos estão acima do limite legal, o que depende de dilação probatória. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1810640, 0719555-87.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no DJe: 21/02/2024.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 3 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator